Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007908-40.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E MONITORAMENTO DO LOCAL –

FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE PROPORCIONALMENTE À PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há prévias investigações, fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o acusado promovia a venda espúria de entorpecentes em sua residência.

Tratando-se de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, já que não preenchidos os requisitos legais.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidnei José Serafim
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1007908-40.2023.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas e a absolvição por falta de provas. No mérito, aduz a ausência de comprovação da autoria delitiva e da tipicidade da conduta, requerendo a absolvição. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a redução da pena de multa (Id. 175075405).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 175075415).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 182968155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de março de 2023, por volta das 23 horas, na residência situada na rua Brasil, n. 380, bairro Jardim Floriza, na cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Sidnei José Serafim
trazia consigo e mantinha em depósito uma porção grande, com massa bruta de 199,03g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que o denunciado foi apontado como membro da facção criminosa Comando Vermelho e estava sendo monitorado pela equipe de investigadores da polícia civil em combate ao tráfico de drogas.

Dessarte, no dia dos fatos, o denunciado, em posse de um invólucro plástico grande contendo pasta base de cocaína, saiu de uma quitinete desocupada, que fica em frente à sua, ocasião em que foi visto por um investigador de polícia e abordado logo em seguida, ainda em posse da substância ilícita.

Na sua residência, foram encontradas mais drogas com as mesmas características da que trazia consigo, além do que foram apreendidos dinheiro, aparelhos celulares e a motocicleta que utilizava para efetuar as entregas dos entorpecentes.

Por fim, as substâncias apreendidas em posse do denunciado eram destinadas à traficância e, levando-se em consideração o valor

da porção com peso menor que uma grama sendo comercializada a R$ 50,00 (cinquenta reais), renderiam mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (...)
” (Id. 175075353).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e a pena pecuniária de
580 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois, “
não havia fundada razão (nunca formalizaram diligência, vídeos, fotos, reconhecimentos, oitivas, mandado de busca) para sustentar a postura de invadir o domicílio, por essa razão, a ação de adentrar no imóvel do apelante sem ordem judicial e sem sua autorização, é ilegal
” e, por essa razão, as provas devem ser declaradas nulas, já que obtidas ilicitamente e, por conseguinte, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que a Polícia Civil, após receber informações de que o apelante estaria promovendo a venda de drogas em sua residência, passou a monitorar o local, especialmente porque denúncias indicavam que ele iria receber drogas naquela semana.

Na data dos fatos, os investigadores estavam observando a movimentação na residência do acusado, momento em que visualizaram quando ele adentrou uma quitinete desocupada e saiu do local com uma sacola plástica nas mãos, o que motivou a abordagem.

Realizadas buscas pessoais, os policiais civis constataram que dentro do envelope plástico havia uma porção grande de pasta-base de cocaína, motivo pelo qual adentraram a residência do réu e realizaram buscas domiciliares.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a realização de campanas e a constatação de que o acusado trazia consigo um saco plástico contendo drogas.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa requereu
a absolvição por falta de provas
, sustentando que há contradições entre os relatos dos policiais na fase investigativa e em juízo, bem como que o acusado negou a traficância de drogas, confessando que é usuário e que o entorpecente seria para o uso comum entre ele e um amigo, de modo que deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, em juízo o
acusado Sidnei
negou a traficância de drogas e afirmou que a pasta-base de cocaína encontrada em seu poder seria unicamente para o consumo. Disse que habitualmente adquire grande quantidade de entorpecente para evitar a frequência em “bocas de fumo” e que costuma dividir a droga com o rapaz que mora com ele (relatório de mídias de Id. 175075386).

Em contrapartida, o policial civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
relatou na fase investigativa que realizava o monitoramento da residência do acusado Sidnei porque havia denúncias da prática de tráfico de drogas. Disse que viu quando ele entrou em uma quitinete desocupada e saiu com uma sacola nas mãos, a qual tentou esconder no casaco quando foi abordado. Revelou que, além da pasta-base apreendida na sacola, na residência do réu foi encontrada mais substância entorpecente, além de dinheiro e celulares. Por fim, ressaltou que as informações indicavam que ele é membro da facção criminosa Comando Vermelho (Id. 175078684, pp. 16-17).

Em juízo, o policial civil confirmou que o recorrente estava sendo monitorado e que, ao visualizarem a movimentação suspeita, decidiram abordá-lo, logrando êxito em encontrar uma porção grande de pasta-base de cocaína, acondicionada em uma sacola:

“
TESTEMUNHA ITAMAR:
Excelência, o Chocolate, ele tinha um... tem ainda, eu acho, um bar nas imediações ali da rodoviária municipal, da rodoviária. E chegou pra nós informações que ele estava no delito, que ele estava praticando, estava comercializando entorpecente. Nós passamos a monitorar nas imediações, ali nas proximidades e a acompanhar o Sidnei. E, nesse dia em questão, a gente, no caso, estava em monitoramento, tinha informações que tinha chegado entorpecente pra ele, e, em dado momento, ele foi até o local onde ele escondia e apanhou o entorpecente. Foi quando foi possível visualizar ele com uma... um invólucro grande na mão, foi onde a gente fez a abordagem dele.

PROMOTOR:
E o que vocês encontraram durante essa abordagem? (...) Foi encontrado algo de ilegal nessa abordagem?

TESTEMUNHA ITAMAR:
Sim, foi encontrado um invólucro, um invólucro com bastante pasta base, acho que tinha mais ou menos uns duzentos e poucas gramas de pasta base. Nós deduzimos que ele tinha recebido, era um período que nós sabíamos que estava acontecendo uma distribuição do Comando Vermelho, então a gente deduziu, por isso que a gente iniciou o monitoramento ali nas proximidades da casa

dele. E a gente sabia também, as informações contavam, contaram que ele fazia muita entrega ali nos bares, nesses bares, nessas boates. Então a gente, à noite, deduzimos que ele vai sair com o entorpecente, vamos montar o monitoramento nas proximidades da casa dele. Em frente à casa dele tem uma região de mata, foi só monitorar e visualizar aonde ele escondia o entorpecente dele, que era fora da kit, ele guardava em um canteiro, ele colocava em um cantinho escondido, um canteirinho onde fica até um pouco de lixo, um pouco lá, e aí ele foi lá nesse cantinho, pegou e eu acho que ele ia separar, né, para poder fazer a venda, e aí nós abordamos ele.

PROMOTOR:
Deu continuidade à operação, entrou na residência dele?

TESTEMUNHA ITAMAR:
Sim, como a gente encontrou, abordamos, achamos o entorpecente dele, a gente fez o adentramento na residência, e fez uma revista, né, na casa...

PROMOTOR:
Encontraram mais drogas?

(.
..)

TESTEMUNHA ITAMAR:
Não, a droga que ele tinha era essa, Excelência! Ele tinha um invólucro grande, com mais ou menos 250 gramas de... mais ou menos 250 gramas de pasta base.

PROMOTOR:
Então, aí na casa, na kitnet lá dentro da casa, não encontrou mais nada? Isso que eu quero saber.

TESTEMUNHA ITAMAR:
Na kitnet, não.

PROMOTOR:
Ah, tá.

TESTEMUNHA ITAMAR:
Não.

PROMOTOR:
Encontrou outros objetos próprios de... Ou que sugestionava o tráfico de drogas?

TESTEMUNHA ITAMAR:
Excelência, acho que foi encontrado dinheiro na carteira dele, se não estiver enganado (...)
” (trecho da sentença de Id. 175075396; relatório de mídias de Id. 175075386).

No mesmo sentido, a policial militar
Osvaldina da Silva Santos
narrou em juízo que a Polícia Civil solicitou apoio para as diligências na residência do acusado, ressaltando que ele é conhecido como traficante de drogas naquela região. Disse que a droga foi localizada em posse do réu e que outros materiais foram apreendidos na residência:

“
PROMOTOR:
A senhora participou do ato de prisão em si ou a senhora tem alguma participação de atos pretéritos, de investigação, de levantamento de informação, de alguma coisa nesse sentido?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Na parte de levantamento de informações quem participou foi a Polícia Civil. Na verdade, eles pediram apoio da Polícia Militar nesta operação e o comando autorizou a nossa guarnição a dar esse apoio e, a gente fez a parte de condução do cidadão aí, bem como a parte da revista no interior da residência, onde foi encontrado mais entorpecentes, após o monitoramento da Polícia Civil. (...) O que passaram para nós foi que eles estavam fazendo o monitoramento desse cidadão, que já tinha algumas passagens em épocas passadas, aqui na cidade de Tangará, e que estava sendo monitorado novamente pelo recebimento de informações que ele estava realizando o tráfico de entorpecentes novamente na região. Mais precisamente na região da Rua 26, ali onde tem algumas casas de prostituição.

(.
..)

PROMOTOR:
E a senhora, particularmente no seu trabalho, já conhecia o Sidnei José Serafim, vulgo “Chocolate”, de outras ocorrências, ou mesmo da fama aí no meio policial?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Eu não conheci ele pelo nome dele, social. Eu conheço ele pelo apelido, pelo vulgo “Chocolate”.

PROMOTOR:
E a senhora conhece ele em decorrência do quê? Qual é o ramo de atividade dele?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Do meu serviço mesmo, Doutor, pelas informações que outros militares passavam e pelo conhecimento de rua, com abordagens, ou prisão de alguns indivíduos, o qual citava ele como traficante também.

PROMOTOR:
Tá certo. Agora vamos falar do dia 21 de março de 2023, por volta das 23 horas, Rua Brasil, número 380. Como que ocorreu essa operação policial?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
A operação se decorreu com o acionamento da Polícia Civil, a qual nos informou que estaria realizando o monitoramento desse cidadão e que havia já recebido informações que ele estaria na Rua 26, comercializando entorpecentes. A nossa guarnição ficou próxima à região, no Jardim Floriza, e aguardando o acionamento da Polícia Civil para fazer a abordagem do cidadão. Alguns minutos se passaram e o investigador de polícia, o Itamar, entrou em contato com a guarnição falando que já havia feito a abordagem do cidadão e que precisava do apoio para a condução do mesmo até a residência onde ele havia monitorado o “Chocolate” pegando entorpecente. Ele passou a localização, a gente foi até o endereço, chegamos lá, ele já estava como conduzido e com uma certa quantidade de entorpecentes. O cidadão se prontificou em mostrar o restante do entorpecente no interior da kitnet dele lá. Adentramos a residência com o mesmo e foi encontrado o restante dos outros materiais na casa (...) Tinha celular, tinha entorpecentes, tinha dinheiro. Eu não consigo precisar para o senhor porque são muitas ocorrências, eu não vou conseguir precisar do material.

PROMOTOR:
Vocês tinham uma ordem, uma autorização judicial para entrar na residência?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Autorização judicial a gente não tinha, Doutor. A gente tinha o monitoramento com o vídeo dele saindo da residência com o entorpecente e retornando com o entorpecente.

PROMOTOR:
Ah, entendi, isso justificou a entrada para vocês.

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Exatamente.

PROMOTOR:
O local da residência é um local conhecido como ponto de venda, de uso de drogas?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
Particularmente, Doutor, é conhecido por mim, sim, como tráfico de drogas.

PROMOTOR:
O local?

TESTEMUNHA OSVALDINA:
O local também é um local onde teve um homicídio há alguns anos atrás (...)
”(trecho da sentença de Id. 175075396; relatório de mídias de Id. 175075386).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ressalte-se que as contradições apontadas pela defesa quanto à apreensão de porções de droga no interior da residência do réu, além da que trazia consigo, não são capazes de invalidar ou diminuir o valor probatório dos depoimentos dos policiais, mesmo porque as testemunhas foram unânimes quanto à localização de entorpecentes em posse do réu, o que, inclusive, foi por ele admitido em juízo.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

D
iante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a apreensão de quantidade considerável de pasta-base de cocaína, a existência de diligências prévias e monitoramento da residência do réu, além da sua reincidência específica (PEP n. 0004207-64.2018.8.11.0055), fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente apreendido,
razão pela qual se revela inviável a absolvição.

Mantida a condenação, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), visto que o recorrente preenche parcialmente os requisitos legais, “
levando-se em conta não integrar organização criminosa
”.

No entanto, conforme reconhecido na sentença recorrida, o acusado é reincidente em crime doloso, motivo pelo qual se mostra inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, ainda que a defesa tenha postulado a redução da pena de multa imposta na sentença, verifico que foi aplicada proporcionalmente à sanção privativa de liberdade, de modo que não merece qualquer reparo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023